Tribunal: TJSP
Processo: 2258020-05.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
r n. 101/2000).

Direito líquido e certo inexistente. Segurança denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2258020-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Candidato aprovado na 1a colocação em concurso público que previa a existência de uma vaga de Médico Especialista em Medicina do Trabalho. Determinação do Decreto 61.466/2015, do Governador do Estado, que proibiu novas nomeações.

Suposta ilegalidade. Inexistência. Ato impugnado que está apoiado na orientação do RE no 598.099/MS que – ao garantir do candidato aprovado

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Candidato aprovado na 1a colocação em concurso público que previa a existência de uma vaga de Médico Especialista em Medicina do Trabalho. Determinação do Decreto 61.466/2015, do Governador do Estado, que proibiu novas nomeações.

Suposta ilegalidade. Inexistência. Ato impugnado que está apoiado na orientação do RE no 598.099/MS que – ao garantir do candidato aprovado dentro do número de vagas o direito à nomeação – ressalvou expressamente a necessidade de se levar em consideração também as "situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público".

Autoridade impetrada que, no caso, apontou o enquadramento de seu ato nessa denominada "situação excepcionalíssima", sustentando que "os cenários político, econômico, financeiro e orçamentário não permitem novas nomeações pelo Estado de São Paulo desde o exercício de 2015". Fundamento que, longe de configurar hipótese de ilegalidade, destaca a preponderância do interesse público sobre o particular, justificando a excepcional medida de interrupção de nomeação dos candidatos, já que a alegada crise econômica (de conhecimento geral e repercussão nacional), a par de superveniente à abertura do concurso, constitui grave obstáculo à contratação de pessoal. Acentuada (e imprevisível) queda de arrecadação que orienta a adoção de medidas administrativas para evitar que a despesa com pessoal ingresse no chamado limite prudencial de responsabilidade fiscal, impedindo consequências mais drásticas (previstas na Lei Complementar n. 101/2000).

Direito líquido e certo inexistente. Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000323456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2258020-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
EDMAR GOMES, é impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A
SEGURANÇA. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (COM DECLARAÇÃO) E CARLOS BUENO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 6 de maio de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.803
Mandado de Segurança no 2258020-05.2019.8.26.0000
Impetrante: Edmar Gomes
Impetrados: Governador do Estado de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA. Candidato aprovado na 1a
colocação em concurso público que previa a existência de uma
vaga de Médico Especialista em Medicina do Trabalho.
Determinação do Decreto 61.466/2015, do Governador do
Estado, que proibiu novas nomeações.
Suposta ilegalidade. Inexistência. Ato impugnado que está
apoiado na orientação do RE no 598.099/MS que ao garantir
do candidato aprovado dentro do número de vagas o direito à
nomeação ressalvou expressamente a necessidade de se levar
em consideração também as “situações excepcionalíssimas que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de
acordo com o interesse público”.
Autoridade impetrada que, no caso, apontou o enquadramento
de seu ato nessa denominada “situação excepcionalíssima”,
sustentando que “os cenários político, econômico, financeiro e
orçamentário não permitem novas nomeações pelo Estado de
São Paulo desde o exercício de 2015”. Fundamento que, longe
de configurar hipótese de ilegalidade, destaca a preponderância
do interesse público sobre o particular, justificando a
excepcional medida de interrupção de nomeação dos
candidatos, já que a alegada crise econômica (de conhecimento
geral e repercussão nacional), a par de superveniente à abertura
do concurso, constitui grave obstáculo à contratação de
pessoal. Acentuada (e imprevisível) queda de arrecadação que
orienta a adoção de medidas administrativas para evitar que a
despesa com pessoal ingresse no chamado limite prudencial de
responsabilidade
fiscal,
impedindo
consequências
mais
drásticas (previstas na Lei Complementar n. 101/2000).
Direito líquido e certo inexistente. Segurança denegada.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
EDMAR GOMES contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO,
porque essa autoridade não providenciou sua nomeação para o cargo de
Médico Especialista Medicina do Trabalho, embora tenha sido aprovado na
1a colocação em concurso público que previa a existência de uma vaga. Alega
que a omissão da autoridade impetrada viola direito líquido e certo à sua
nomeação, já que foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido de liminar foi indeferido.
A autoridade impetrada foi notificada e prestou
informações a fls. 71/82.
A douta Procuradoria de Justiça, com as considerações
de fls. 100/109, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
A segurança deve ser denegada.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 161
da Repercussão Geral reconhecida no RE no 598.099/MS, ao garantir aos
candidatos aprovados dentro do número de vagas o direito à nomeação,
ressalvou expressamente a necessidade de se levar em consideração também as
“situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas
de acordo com o interesse público”:
“Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais
podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos
servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento
do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é
necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores
de uma situação excepcional devem ser necessariamente
posteriores à publicação do edital do certame público; b)
Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves,
implicando
onerosidade
excessiva,
dificuldade
ou
mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento
do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma
que a Administração somente pode adotar tal medida quando
absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para
lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a
recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas
deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle
pelo Poder Judiciário” (RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar
Mendes,j. 10/08/2011).
A autoridade impetrada aponta o enquadramento de
seu ato nessa denominada “situação excepcionalíssima”, sustentando que “os cenários
político, econômico, financeiro e orçamentário não permitem novas nomeações pelo Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo desde o exercício de 2015 até a expiração do prazo de validade do certame” (fls.
71/82), daí a edição do Decreto no 61.466/2015, proibindo novas nomeações:
“GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais e considerando o cenário econômico nacional que
exige medidas restritivas no âmbito da administração pública estadual,
Decreta:
Artigo 1o. Ficam vedadas a admissão e a contratação de pessoal, bem
como o aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com
prazo de validade em vigor, no âmbito da administração pública direta,
das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações instituídas
ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista.
Parágrafo único. O Governador do Estado poderá, excepcionalmente,
autorizar a realização de concursos, a admissão ou contratação de
pessoal, bem como o aproveitamento de remanescentes de concursos
públicos com prazo de validade em vigor, mediante fundamentada
justificativa dos dirigentes dos órgãos e das entidades referidas no
“caput” deste artigo e aprovada pelas Secretarias de Planejamento e
Gestão e da Fazenda.
Artigo 2o. O disposto neste decreto não se aplica às universidades
públicas estaduais.
Artigo 3o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Palácio dos Bandeirantes, 2 de setembro de 2015”.
Trata-se de fundamento que destaca a preponderância
do interesse público sobre o particular, e que justifica a excepcional medida de
interrupção de nomeação dos candidatos, já que a alegada crise econômica (de
conhecimento geral e repercussão nacional), a par de superveniente à abertura
do concurso, constitui, realmente, grave obstáculo à contratação de pessoal, em
razão da acentuada (e imprevisível) queda de arrecadação, o que culmina com a
adoção de medidas administrativas para evitar que a despesa com pessoal
ingresse no chamado limite prudencial de responsabilidade fiscal, impedindo
consequências mais drásticas (previstas na Lei Complementar n. 101/2000).
Nesse sentido tem decidido este C. Órgão Especial em
casos semelhantes:
“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE
DO
GOVERNADOR
DO
ESTADO.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR AFASTADA ANTE A EDIÇÃO DO
DECRETO ESTADUAL No 61.466, DE 2015, QUE DÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PERTINÊNCIA
SUBJETIVA
À
AUTORIDADE
APONTADA COMO COATORA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
OMISSIVO.
AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE APROVADO EM
CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE
VAGAS. CONCURSO PARA O PROVIMENTO DO
CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO PADRÃO 1-A,
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EDITAL 2/231/2014. PROIBIÇÃO DE NOMEAÇÃO COM
FUNDAMENTO
NO
DECRETO
ESTADUAL
No
61.466/2015.
ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO ESCORADO
EM
PRECEDENTE
DA
CORTE
SUPREMA
NO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
598.099/MS, RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL.
LEGALIDADE.
Informações prestadas pelo Governador do Estado, apontado
como autoridade coatora, demonstram situação excepcional
concretamente verificada pelo Chefe do Poder Executivo
Estadual consistente na grave crise político-econômica nacional
que levou à diminuição na arrecadação de tributos. Fatos que
motivam a edição de ato normativo estadual proibindo, sob
pena de grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas,
a admissão e a contratação de pessoal, bem como o
aproveitamento de remanescentes de concursos com prazo de
validade em vigor, no âmbito da administração pública direta,
das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações
instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de
economia mista. Ato editado, portanto, sob o pálio do decidido
pela
Corte
Suprema
no
Recurso
Extraordinário
no
598.099/MS, com repercussão geral reconhecida. Necessidade
de obediência aos preceitos e limites da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Presunção, ademais, de legitimidade e de legalidade do
ato administrativo expedido pelo Governador. Direito líquido e
certo inexistente. Julgados deste E. Órgão Especial no mesmo
sentido. Rejeição da preliminar. Segurança denegada”
(Mandado
de
Segurança
no
2153226-
98.2017.8.26.0000, Rel. Des. Amorim Cantuária, j.
22/11/2017).
“Mandado de Segurança. Ilegitimidade passiva ad causam.
Inocorrência. Advento do Decreto n. 61.466/2015 conferiu
pertinência subjetiva ao mandamus. Rejeição. Concurso público
de Oficial Administrativo padrão 1-A da Polícia Militar do
Estado de São Paulo. Aprovação da impetrante dentro do limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de vagas destinadas ao município em que reside. Expiração da
validade do certame. Pretensão à imediata nomeação e posse.
Chefe do Poder Executivo Estadual que sustenta a
impossibilidade de contratação dos aprovados em razão da
grave crise político-econômica nacional e da redução da
arrecadação
tributária.
Caracterização
da
situação
excepcionalíssima mencionada em julgado paradigmático do E.
STF. Necessidade de observância dos preceitos e limites da Lei
de Responsabilidade Fiscal. Ausência de direito líquido e certo.
Ordem
denegada”
(Mandado
de
Segurança
no
2155734-17.2017.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Rui, j.
22/11/2017).
Assim, não se pode ter como configurada no ato
atribuído à autoridade impetrada, alguma hipótese de patente ilegalidade ou
abuso de poder, sempre lembrando que o mandado de segurança, segundo
definição do artigo 1o da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, é remédio
concedido para proteger direito líquido e certo, assim entendido aquele “que
resulta de fato capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140), por
documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e independentemente de
exame técnico” (RTFR 160/329). É necessário que o pedido seja apoiado “em fatos
incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas”
(RTJ 124/948). “Não se admite a comprovação 'a posteriori” do alegado (RJTJESP
112/225); Ou seja, “com a inicial, deve o impetrante fazer prova indiscutível, completa e
transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de
presunções” (STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho), apud,
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Theotônio
Negrão, Editora Saraiva, 2012, 44a edição (nota no 10a referente ao artigo 1o da
Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009).
Ante o exposto, denega-se a segurança.
FERREIRA RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.044
Mandado de Segurança Cível no 2258020-05.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Edmar Gomes
Impetrado: Governador do Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por EDMAR GOMES contra ato do GOVERNADOR
DO ESTADO DE SÃO PAULO, porque essa autoridade não
providenciou sua nomeação para o cargo de Médico
Especialista Medicina do Trabalho, embora tenha
sido aprovado na 1a colocação em concurso público
que previa a existência de uma vaga. Alega que a
omissão da autoridade impetrada viola direito
líquido e certo à sua nomeação, já que foi
aprovado dentro do número de vagas previsto no
edital. Inexistiu pedido de liminar.
“Data venia” do entendimento esposado
pelo ilustre Relator é de rigor a concessão da
segurança.
O Supremo Tribunal Federal, através do
RE 598.099/MS, submetido ao regime de repercussão
geral, firmou posicionamento que a nomeação dos
candidatos classificados dentro do número de vagas
previsto no edital, no período de validade do
Concurso Público, constitui, em princípio, direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
líquido e certo.
Muito embora tenha sido editado o
Decreto Estadual n. 61.466, de 2 de setembro de
2015, o qual vedou: “(...) a admissão e a
contratação de pessoal, bem como o aproveitamento
de remanescentes de concursos públicos com prazo
de validade em vigor, no âmbito da administração
pública direta, das autarquias, inclusive as de
regime especial, das fundações instituídas ou
mantidas pelo Estado e das sociedades de economia
mista”. (artigo 1o), a justificativa dada pelo
impetrado para a não nomeação, não encontra amparo
jurídico, haja vista que o concurso fora realizado
com base na necessidade que a Administração
possuía em preencher cargos vagos, e a vinculação
das verbas a serem pagas (vencimentos), já fazem
parte de Lei Orçamentária aprovado para o ano de
2014, data da abertura do certame.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa forma afronta ao direito líquido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e certo do impetrante por parte da Administração
Pública restou configurada, uma vez que, ele foi
aprovado em 1a colocação, em concurso público para
provimento de cargos do Executivo Público, para a
qual foram disponibilizadas três vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por vislumbrar direito subjetivo à nomeação
dentro do número de vagas, a Turma, em
votação majoritária, desproveu recurso extraordinário em que se discutia a
existência ou não de direito adquirido à
nomeação
de
candidatos
habilitados
em
concurso
público
-
v.
Informativo
510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência de
vagas, ele se obriga ao seu provimento, se
houver
candidato
aprovado.
Em
voto
de
desempate, o Min. Carlos Britto observou que,
no caso, o Presidente do TRF da 2a Região
deixara
escoar
o
prazo
de
validade
do
certame, embora patente a necessidade de
nomeação
de
aprovados,
haja
vista
que,
passados 15 dias de tal prazo, fora aberto
concurso interno destinado à ocupação dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos os
Ministros Menezes Direito, relator, e Ricardo
Lewandowski que, ressaltando que a Suprema
Corte possui orientação no sentido de não
haver direito adquirido à nomeação, mas mera
expectativa de direito, davam provimento ao
recurso.
RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes Direito, rel. p/ o acórdão Min.
Cármen Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
Registre-se, por fim, que no momento
atual, diante da pandemia que nos acomete, mais do
que
necessário
se
faz
a
contratação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profissionais da área da saúde, a fim de atender a
população.
Isto posto, pelo meu voto, concedo a
ordem.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
108205CD
7
10
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
10855609
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2258020-05.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.